Tribunal: TJDFT
Processo: 0741053-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0741053-45.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) EMBARGANTE: ISIS GUIMARAES DE AZEVEDO, DANIEL OLIVEIRA DE AZEVEDO, C. G. D. A. I., DANIELA GUIMARAES DE AZEVEDO, RAFAEL GUIMARAES DE AZEVEDO EMBARGADO: BRUNO AMBAR NAYA, MIGUEL PEDRO DE VASCONCELOS SOUZA, ELZA GONDIN TEIXEIRA DE CASTRO, MARIA ANITA RIBEIRO DE OLIVEIRA, E-HOUSE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, JOSE LUIZ PEREIRA VIZEU, DRA VANESSA MARIA TREVISAN, MARIO HENRIQUE SILVEIRA DE ALMEIDA, JOAO LUIS ZORZO, THIAGO DE MORAES SILVA, EXCELENTÍSSIMO JUIZ DE DIREITO LUÍS CARLOS DE MIRANDA D E C I S Ã O Por meio dos presentes embargos declaratórios, Isis Guimarães de Azevedo e outros pretendem obter a reforma da decisão monocrática deste Relator, que proclamou a perda do objeto do agravo de instrumento em tela, diante da superveniência de sentença com resolução do mérito no processo que deu ensejo a este recurso (ID no 54910071). Em suas razões, os recorrentes se limitam a reiterar as mesmas razões do agravo de instrumento. Alegam, genericamente, a existência de omissão na decisão embargada e requerem o acolhimento dos embargos para que seja sanado o referido vício. Contrarrazões pugnando pelo não provimento dos embargos de declaração. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. O presente recurso será decidido monocraticamente, à luz do art. 1.024, § 2o, do CPC. O art. 1.022, do CPC, é claro ao dispor que cabem embargos de declaração quando houver, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão, ou, ainda, para corrigir erro material. Tal recurso não tem, portanto, a finalidade de substituir o acórdão embargado, tampouco sanar os fundamentos da decisão. Além do mais, a interpretação de determinado dispositivo pelo julgador, contrariamente à tese defendida pelas partes, não dá ensejo aos embargos declaratórios. Analisando as razões recursais da parte embargante, verifica-se a pretensão de ver reapreciada a matéria analisada no acórdão ou prequestioná-la para aparelhar futura interposição de recurso especial ou extraordinário. Entretanto, o presente recurso não se presta a rediscutir a matéria versada nem a substituir qualquer decisão prolatada no aresto embargado, pois este não contém defeitos capazes de ser sanados por meio de embargos de declaração. Não bastasse isso, os embargantes alegaram, genericamente, a existência de omissão na decisão embargada, sem, contudo, indicar de modo minimamente claro qual seria esse vício, deixando, ainda, de rebater os fundamentos da decisão. Como se sabe, a omissão sanável por embargos de declaração, segundo o disposto no parágrafo único e seus incisos I e II do artigo 1.022 do CPC, é aquela que ocorre quando o acórdão deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgado de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento, ou quando se configura quaisquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, da citada norma processual. Por outro lado, destaque-se que a jurisprudência é pacífica no sentido de que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões e teses jurídicas levantadas pela parte, se, da análise que fez dos autos, encontrou razões suficientes para formar a sua convicção, até porque constitui dever do juiz enfrentar, tão somente, as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão vergastada (art. 489, § 1o, inciso IV, do CPC). Como se vê, o que os embargantes pretendem, por via transversa, é a obtenção de novo pronunciamento sobre tema que já foi objeto de análise jurisdicional. Todavia, se não concordam com a fundamentação expendida na decisão embargada – afinal, as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário –, e já que a questão não comporta solução pela via estreita e bem definida dos embargos de declaração, a irresignação deve, se o caso, ser deduzida por outra via. Ademais, mesmo que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração devem vir embasados em uma das hipóteses do art. 1.022, do CPC, o que, como se viu, não ocorreu no presente caso. Por fim, há de se ter como manifestamente protelatório o recurso de embargos de declaração em que a parte embargante não aponta, de modo concreto e consistente, quaisquer dos defeitos previstos no art. 1.022, do CPC, deixando evidente a sua pretensão de rediscutir a matéria já debatida e decidida por meio de recurso próprio. E se os embargos de declaração são manifestamente protelatórios, o caso é de subsumir a hipótese à letra do art. 1.026, § 2o, do CPC, daí porque se há de aplicar aos embargantes multa de dois por cento (2%) sobre o valor atualizado da causa. Dessa forma, nego provimento aos embargos de declaração, impondo aos embargantes multa na forma da fundamentação ora expendida. Publique-se. Brasília, DF, em 18 de julho de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator